Tribunal: TJBA
Processo: 8004805-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8004805-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: GILMARA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISABELA GUEDES FERREIRA LIMA, EVELINE GUEDES FERREIRA LIMA BARTILOTTI

EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

IVZ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA APRECIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – O acórdão embargado examinou de forma completa e lógica a controvérsia, concluindo pela incidência dos honorários sucumbenciais exclusivamente sobre o valor da indenização pelo dano moral, inexistindo omissão ou contradição interna aptas a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

III – A matéria relativa aos honorários advocatícios, todavia, possui natureza de ordem pública e pode ser revista de ofício, ainda que inexistentes os vícios de compreensão previsto naquele dispositivo processual.

IV - Na condenação que impõe ao plano de saúde a cobertura de tratamento médico, é cabível a adequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para nela incluir o valor economicamente aferível do custeio, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

V – Evidenciado que o acórdão divergiu da jurisprudência majoritária no que se refere à base de cálculo da verba advocatícia, impositiva é a sua modificação, de ofício.

EMBARGOS REJEITADOS. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos os
Embargos de Declaração

de ID 85937284
, opostos na Apelação Cível nº 8004805-36.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como
Embarga
nte
GILMARA SILVA DOS SANTOS e como
Embargad
a

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E, DE OFÍCIO, CORRIGIR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA